Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712600-25.2019.8.07.0018 DESPACHO Manifeste-se o apelado sobre id 61679504. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 19/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator